Tribunal: TJSP
Processo: 0001587-98.2014.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Indenizatória. Existência de julgamento de recurso em processo "derivado do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica" pela C. 27a Câmara de Direito Privado. Aplicação do disposto no artigo 105 do Regimento Interno. Prevenção. Tipificação. Recurso não conhecido, com remessa determinada.